Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-45.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. ARTIGO 921, III, DO CPC. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.

1.A não localização de bens do devedor não configura hipótese de extinção do processo de execução, mas de sua suspensão, conforme assegurado pelo art. 921, III, do CPC, sobretudo quando há requerimento da parte exequente neste sentido.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada